Tribunal: TJMT
Processo: 0002216-49.2017.8.11.0100
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002216-49.2017.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLEIDE MOREIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 712.154.841-00 (RECLAMANTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECLAMADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA –
OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO - ACOLHIMENTO DO RECURSO - NOVA REDAÇÃO -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2. Verificando-se que não constou da parte dispositiva do acórdão em que foi dado provimento ao apelo interposto pela Apelante, ora Embargante, para que seja efetuada a nomeação e posse da candidata no cargo pleiteado é imperioso corrigir a omissão apontada na parte dispositiva do
decisum
impugnado, para fazer constar a referida determinação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

CLEIDE MOREIRA DE SOUZA SANTOS

EMBARGADA:

MUNICÍPIO DE BRASNORTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Cleide Moreira de Souza Santos
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela
Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo
,

na Apelação Cível registrada sob no
. 0002216-49.2017.8.11.0100,
que, à unanimidade, proveu o recurso.

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão, uma vez que o
decisum
impugnado, proveu o recurso apresentado pela Apelante, ora Embargante; todavia, não constou na parte dispositiva a determinação para a nomeação e posse da Embargante para o cargo de Assistente Social perante a Prefeitura de Brasnorte.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 70369987.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

na Apelação Cível registrada sob o no
. 0002216-49.2017.8.11.0100,
que, à unanimidade, proveu o recurso.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS - DEMONSTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE - ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO –PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que o surgimento de vaga no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado (mesmo em cadastro de reserva) o direito de ser convocado para provê-la.

2. Demonstrada a existência de vaga para o cargo em que foi aprovado e sendo o candidato o próximo na ordem de classificação, faz ele jus à nomeação.

3.
A

existência de vaga, tão-somente, não torna obrigatório ao órgão ofertante a nomeação do candidato se o certame ainda estiver válido. Isto porque faz parte da discricionariedade do órgão convocar os aprovados a tomar posse em qualquer tempo dentro do prazo de validade do concurso, frente a sua liberdade discricionária. Contudo, tal discricionariedade fica tolhida se o certame encerrar a validade e ainda não tiver nomeado os candidatos que possuam direito subjetivo à nomeação, caso da Impetrante após as nomeações tornadas sem efeito.

4.
Apelo Provido
.

Em suas razões, Cleide Moreira de Souza Santos, alega que há omissão
no acórdão embargado,
uma vez que o
decisum
impugnado, proveu o recurso apresentado pela Apelante, ora Embargante; todavia, não determinou a nomeação e posse da Embargante para o cargo de Assistente Social perante a Prefeitura de Brasnorte.

Com razão a Embargante, pois, devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Após, análise detida do caso dos autos,
tenho que os Embargos merecem ser acolhidos, uma vez que foi dado provimento ao apelo apresentado pela Apelante, ora Embargante, no qual visa a sua nomeação e posse no cargo pleiteado; todavia, não houve determinação na parte dispositiva d
o Acórdão, disponível no ID n. 46757041,
tal ato.

Além do mais, restou
comprovado que houve o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público e de que existe, de forma inequívoca, a necessidade de novas nomeações,
mormente quando comprovada a existência de candidatos aprovados em número excedente ao das vagas e que, no período de validade do concurso, verificou-se a vacância decorrente de exoneração ou de não tomada de posse dos candidatos nomeados.

In casu
, restou demonstrado que a candidata aprovada em 1o (primeiro) lugar, ou seja, a Sra. Cleide de Lima, renunciou expressamente a vaga, conforme declaração de desistência constante do ID n. 5508068

Logo, a desistência expressa de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC.
OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO DO RECURSO. NOVA REDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Verificando-se que o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça com efeitos não retroativos deixou de constar da parte dispositiva do acórdão embargado, impõe-se o acolhimento do recurso, suprindo-se a omissão por meio da adequação do texto aos parâmetros decididos.

3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.

(TJ-DF 07194732920188070001 DF 0719473-29.2018.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 5/6/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/6/2019. Pág: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

Desse modo, verificando-se que não constou da parte dispositiva do acórdão em que foi dado provimento ao apelo interposto pela Apelante, ora Embargante, para que seja efetuada a nomeação e posse da candidata no cargo pleiteado é imperioso corrigir a omissão apontada na parte dispositiva do
decisum
impugnado, para fazer constar a referida determinação.

Ante o exposto,
ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes,
para suprir a omissão apontada na parte dispositiva do acórdão, proferido em sede de apelação cível (ID 46757041), que passam a ter a seguinte redação:

"Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Cleide Moreira de Souza,
por conseguinte, determino a sua nomeação e posse no ca
rgo de Assistente social".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021